Tribunal: STF
Processo: HC 162302
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECEPTAÇÃO DOLOSA – CONFIGURAÇÃO.
NULIDADE – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ARTIGO 180, § 5º, PARTE FINAL, DO CÓDIGO PENAL – INADEQUAÇÃO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto/SP, no processo nº 0030236-31.2015.8.26.0576, condenou o paciente a 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento semiaberto, e a 13 dias-multa, ante a prática do crime previsto no artigo 180, cabeça (receptação), do Código Penal. Disse adquirido notebook objeto de furto. Reportou-se às circunstâncias alusivas à obtenção do eletrônico – sem documentação, por valor incompatível com o de mercado e de cidadão desconhecido. Assentou presente o elemento subjetivo do tipo, consubstanciado na ciência acerca da natureza ilícita do objeto.
    A Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo desproveu apelação interposta pela defesa. O título condenatório transitou em julgado.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 465.673. 
    O impetrante aponta a nulidade da avaliação do bem, dizendo-a realizada mediante perícia indireta e por pessoas desprovidas de qualificação técnica, a implicar não comprovada a materialidade do crime. Sustenta a imprescindibilidade de exame de corpo de delito. Sublinha não demonstrado o dolo da conduta. Aduz estar a condenação, no tocante à origem ilícita do bem e à ciência referente a essa circunstância, baseada em indícios. Tem como cabível a diminuição de pena versada no § 5º do artigo 180, combinado com o § 2º do artigo 155, do Código Penal, afirmando pequeno o valor do bem – R$ 650,00. Noticia expedido mandado de prisão.
     Requer, no campo precário e efêmero, o recolhimento do mandado. No mérito, busca a absolvição, levando em conta a ausência de materialidade, e, sucessivamente, o reconhecimento da nulidade processual, a desclassificação da conduta para receptação culposa e a observância da causa de diminuição. 
    2. Demonstrada a origem ilícita de coisa adquirida, recebida, transportada, conduzida ou ocultada, surge configurada a materialidade do crime de receptação. No caso, foi comprovada por boletim de ocorrência concernente ao crime antecedente, autos de exibição, apreensão, de entrega e de avaliação, e por depoimento de testemunhas. A avaliação indireta do notebook não se enquadra como exame de corpo de delito, sendo dispensável a feitura por perito oficial, tratando-se de simples pesquisa de preços.
    O Juízo assentou configurado o dolo, reportando-se aos contornos da prática criminosa – inexistência de nota fiscal, vendedor desconhecido e valor pago em manifesta desproporcionalidade ao de mercado. Teve-se como demonstrado o conhecimento prévio da natureza ilícita do bem, a inviabilizar o enquadramento da prática como receptação culposa.
    O valor atribuído ao bem – R$ 650,00 – não se revela de pequena monta, observado o salário mínimo vigente à época – R$ 788,00 –, mostrando-se incabível a causa de diminuição de pena versada no artigo 180, § 5º, parte final, combinado com o 155, § 2º, do Código Penal.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 27 de agosto de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator